Tribunal: TJSP
Processo: 1045687-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
SENTENÇA. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO DETERMINADA. OBSERVAÇÃO FEITA. Constatada a ocorrência de evidente erro material na sentença, a correção deve ser feita de pronto, considerando-se retificada a fundamentação, sem qualquer comprometimento quanto ao resultado da apreciação.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE

Ementa:
SENTENÇA. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO DETERMINADA. OBSERVAÇÃO FEITA. Constatada a ocorrência de evidente erro material na sentença, a correção deve ser feita de pronto, considerando-se retificada a fundamentação, sem qualquer comprometimento quanto ao resultado da apreciação.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA PARA EFEITO DE COBRANÇA DA TARIFA. HIPÓTESE EM QUE SE APRESENTA INAPROPRIADA A CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL COMO INDUSTRIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO POR LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de se tratar de pessoa jurídica não obsta o reconhecimento da qualidade de destinatária final dos serviços prestados pela concessionária ré. 2. De acordo com a classificação adotada pelo artigo 3o, incisos II e III, do Decreto 41.446/96, não há fundamento suficiente para se admitir o enquadramento da autora, panificadora, como titular de imóvel industrial, para o efeito de cobrança da tarifa de fornecimento de água e esgoto. No caso, não foi realizada avaliação prévia pela concessionária. 3. De acordo com o posicionamento que passou a ser adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608, Corte Especial), passou a prevalecer o entendimento de que, à luz do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a conduta da parte deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé objetiva. No caso em exame, a atuação da parte demandada justifica a condenação à restituição em dobro.